Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0705183-44.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: M M TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA - ME RECORRIDO: LOURIVALDINA VIEIRA MEDINA FILHA DE MENEZES DECISÃO A empresa ré interpôs recurso inominado com requerimento de gratuidade de justiça. Concedo-lhe o prazo de 48 horas para inserir os documentos que comprovem a alegada hipossuficiência ou para efetuar o pagamento das custas e preparo. Brasília/DF, 18 de outubro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito